Tribunal: TJMT
Processo: 1006262-13.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006262-13.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOAO MARIA DOS SANTOS - CPF: 410.714.419-49 (APELADO), Edite Pereira de Oliveira do Santos (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÉBITO. COBRANÇA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade das faturas impugnadas, reconhecendo como devido o montante correspondente à média de consumo do autor, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária demonstrou a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor; e (ii) determinar se o corte do fornecimento de energia, mesmo após decisão judicial contrária, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviço essencial, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a licitude das cobranças contestadas, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, circunstâncias presentes no caso concreto.

5.

A concessionária não comprovou a regularidade das medições após a substituição do medidor, limitando-se a alegações genéricas sem apresentação de laudo técnico ou perícia independente que justificasse o aumento abrupto do consumo e dos valores faturados.

6.

O corte do fornecimento de energia, mesmo após decisão judicial determinando a manutenção do serviço mediante pagamento por depósito judicial, caracteriza descumprimento de ordem judicial e prática abusiva.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral decorrente da interrupção indevida do fornecimento de energia opera-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a configuração da responsabilidade civil da concessionária.

8.

O valor fixado para a indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a falha na prestação do serviço e os transtornos suportados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar a regularidade da medição e a licitude das faturas contestadas pelo consumidor, quando há indícios de cobrança abusiva.

2.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações, cabendo à fornecedora de energia elétrica comprovar a correção dos valores cobrados.

3.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, em descumprimento de ordem judicial, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

4.

O quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária e os transtornos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023; TJMT, N.U 1025311-21.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por João Maria dos Santos.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a regularidade da cobrança das faturas, argumentando que os valores refletem o consumo real da unidade consumidora.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço, bem ainda, que não se aplica a inversão do ônus da prova automaticamente.

Assevera que não há comprovação de dano moral, informando que o corte no fornecimento de energia se deu em razão dos atrasos nos pagamentos das faturas.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.

Em suas contrarrazões, id. 258723269, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a recorrente visa à reforma da sentença que, nos autos da Ação Revisional de Débito com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecipado c/c Indenização por Danos Morais, proposta por João Maria dos Santos, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para reconhecer a ilegalidade das cobranças, e condenou a recorrente ao pagamento da indenização por danos morais, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Confere-se do caderno processual que a autora, ora apelada, ajuizou a referida ação em razão dos altos valores cobrados em sua conta de energia, eis que muito acima da sua média de consumo.

Relata que, nos últimos 12 meses anteriores a junho de 2020, seu consumo médio era de 336,33 kWh, resultando em faturas de aproximadamente R$ 340,84. Em razão da justificativa de que o consumo elevado era decorrente da fiação antiga, o autor promoveu a troca completa da instalação elétrica da residência, o que reduziu o consumo médio para 30,2 kWh entre junho e outubro de 2020, com faturas médias de R$ 24,17.

No entanto, após a substituição do medidor externo pela recorrente, sem proteção adequada e de forma deficiente, o consumo médio mensal disparou para 436 kWh, elevando as faturas para valores médios de R$ 553,38, atingindo até R$ 761,04 em setembro de 2021.

Dessa feita, alegando erro na aferição do consumo, o recorrido contestou esses valores, visto que a residência possui poucos eletrodomésticos e o padrão de uso não sofreu alterações.

Inicialmente, o juízo de primeiro grau concedeu
tutela de urgência,
determinando que a requerida
não realizasse o corte de energia
mediante o depósito judicial de
R$ 191,64
mensais, valor correspondente à média de consumo dos 10 meses anteriores às faturas contestadas. Também determinou o
religamento do serviço caso já tivesse sido interrompido
. (id. 258722697).

Verifica-se, ainda, que a recorrente descumpriu reiteradamente as decisões judiciais, efetuando o corte indevido de energia na unidade consumidora do autor, mesmo com pagamentos sendo realizados por meio de depósito judicial. (id. 258723180, 258723186, 258723190, 258723212).

Devidamente citada, a empresa Apelante sustentou, em sede de contestação, a legalidade da cobrança e a ausência de comprovação dos danos morais, visto inexistir qualquer ofensa à imagem, integridade ou honra do Apelado decorrente da conduta versada nos autos.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, reconhecendo a inexigibilidade do débito apontado na inicial e declarando como devido o montante correspondente à média de consumo do autor, no valor de R$191,64 (cento e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), SOMENTE ATÉ A PRESENTE DATA.

Condeno a requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confirmo a liminar.

Como se sabe, a concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviços essenciais, submete-se às normas do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)
, sendo sua responsabilidade demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor.

Nos termos do
art. 6º, VIII, do CDC
, quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, o ônus da prova pode ser invertido, cabendo à empresa demonstrar a licitude das faturas questionadas.

No caso concreto, a apelante não se desincumbiu desse encargo, limitando-se a apresentar alegações genéricas sem qualquer lastro probatório idôneo que justificasse o aumento abrupto dos valores cobrados.

Os autos evidenciam uma oscilação excessiva no consumo registrado na unidade consumidora do apelado, que, antes da substituição do medidor, apresentava média de consumo consideravelmente inferior e, após a instalação do novo equipamento, houve um aumento significativo e injustificado na fatura, levando o consumidor a questionar a legalidade das cobranças.

A concessionária, por sua vez, não apresentou laudo técnico, perícia independente ou qualquer elemento de prova que demonstrasse que a medição era correta e que não havia erro no sistema de tarifação.

Com efeito, o art. 373, II, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que não foi cumprido pela apelante.

Nesse norte, vê-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia – demonstrar a regularidade da medição e a legitimidade das faturas impugnadas –, limitando-se a apresentar alegações genéricas sem suporte probatório idôneo.

Assim, resta evidenciada a abusividade da cobrança, justificando a manutenção da decisão recorrida.

Quanto aos danos morais,
a apelante sustenta inexistência de ato ilícito, eis que as faturas estariam corretas, e o corte no fornecimento de energia elétrica se deu em razão do atraso nos pagamentos.

Entrementes, a interrupção indevida do fornecimento de energia, conforme evidenciado nos autos, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

No caso, mesmo após decisão judicial determinando a manutenção do serviço, a apelante efetuou o corte, sujeitando o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de suspensão indevida de serviço essencial, o dano moral opera-se
in re ipsa
, ou seja, sua ocorrência é presumida, independentemente de prova de prejuízo concreto. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

"
A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, pois atinge direito fundamental do consumidor à prestação contínua do serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a configuração da responsabilidade civil da concessionária
." (STJ - AREsp 2204634/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara de Direito Privado, como cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO NÃO JUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DA REVISÃO DAS FATURAS – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

2. Quando houver comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido a declaração de inexistência do débito.

3. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica pelo corte de energia em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal, revelando-se o quantum fixado na sentença a título de danos morais razoável para atender ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4. Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, o que não foi evidenciado nos autos.

(N.U 1025311-21.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Diante do exposto, confere-se que a sentença de primeiro grau corretamente declarou a inexigibilidade dos débitos impugnados e determinou a cobrança dos valores com base na média de consumo dos últimos 12 meses, diante da manifesta falha na prestação do serviço.

Do mesmo modo, tem-se que a indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a interrupção arbitrária do serviço essencial e a vulnerabilidade do consumidor.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para manter incólume a sentença.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% e fixo-os em 15% sobre o valor atualizado da condenação
[1]
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

[1]

STJ - EDcl no AgInt no AgInt no REsp: 1714418 RS 2017/0312394-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025